Tribunal: TJMT
Processo: 1007237-37.2024.8.11.0037
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007237-37.2024.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RAFAEL AUGUSTO DA SILVA TRIGUEIRO - CPF: 071.772.303-86 (APELANTE), ALEXANDRE SOUZA CASSIANO DOS SANTOS - CPF: 053.079.414-47 (ADVOGADO), JOHN LENON DALENOGARE PIVOTO - CPF: 018.283.190-66 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEFF VALNEI TRICHES - CPF: 017.957.291-12 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), RAFAEL AUGUSTO DA SILVA TRIGUEIRO - CPF: 071.772.303-86 (APELADO), ALEXANDRE SOUZA CASSIANO DOS SANTOS - CPF: 053.079.414-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DEFENSIVO E DEU PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Não reconhecimento da causa de diminuição do § 4o. Premeditação e preparo do veículo para transporte interestadual. Promessa de vantagem financeira. Expressiva quantidade de entorpecente apreendido
.
Regime inicial de
cumprimento da pena. Fixação no fechado. Recurso defensivo desprovido. Recurso ministerial provido.

I. Caso em exame

1.
Apelações interpostas pelo Ministério Público e
pelo acusado
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, que condenou o réu pela prática de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006) à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 dias-multa.

II. Questões em discussão

2. Duas questões em exame:

(i) verificar a possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n
.
11.343/2006, pleiteada pela defesa;

(
ii
) analisar a possibilidade de conceder a justiça gratuita ao acusado.

(
ii
i
) definir se o regime inicial de cumprimento da pena deve ser alterado do semiaberto para o fechado, conforme postulado pelo Ministério Público.

III. Razões de decidir

3. Inviável o reconhecimento da causa de diminuição do § 4o do art. 33 da Lei de Drogas, pois o réu agiu com premeditação, adulterando e preparando o veículo para o transporte interestadual da droga, mediante promessa de vantagem financeira, circunstâncias que evidenciam dedicação à atividade criminosa.

4. A elevada quantidade de droga apreendida (7,140 kg de cocaína, acondicionada em sete tabletes) denota confiança e inserção do acusado na traficância, afastando a tese de pequeno traficante eventual.

5. O pedido de gratuidade da justiça não merece acolhida, uma vez que a condenação em custas é consectário da condenação penal (CPP, art. 804), cabendo ao Juízo da execução penal eventual suspensão da exigibilidade, conforme jurisprudência consolidada.

6. A valoração negativa da quantidade de entorpecente justifica a fixação do regime inicial fechado, ainda que a pena seja inferior a 8 anos
.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso defensivo desprovido. Recurso ministerial provido.

Tese de julgamento:

“1. A preparação do veículo, a promessa de vantagem financeira e a expressiva quantidade de droga apreendida configuram dedicação à atividade criminosa, afastando a causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006.

2. A quantidade e a natureza da droga apreendida constituem fundamento idôneo para justificar a fixação do regime inicial fechado, ainda que a pena seja inferior a 8 anos.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 11.343/2006, art. 33, caput e § 4o; CP,
arts
. 33, §§ 2o e 3o, e 59; CPP, art. 804.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no HC no 975.047/SP, Rel. Min. Og Fernandes, 6a Turma, j. 11.06.2025, DJEN 16.06.2025; STJ,
AgRg
no HC no 1.008.216/SP, Rel. Min. Carlos Cini
Marchionatti
(Des.
Conv
. TJRS), 5a Turma, j. 19.08.2025, DJEN 25.08.2025;
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.778.140/SP,
Rel. Min,
Joel Ilan Paciornik,
5a
Turma,
j.
2
.
9
.
2025, DJEN de 15
.
9
.
2025
.

TJMT, Enunciado Orientativo no 47
;
N.U 0012644-33.2019.8.11.0064,
Rel. Des.
Gilberto
Giraldelli
,
j.
em 28.04.2021
, DJE
29.04.2021

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto p
elo
Ministério Públic
o
e por

Rafael Augusto da Silva Trigueiro

contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.
1007237-37.2024.8.11.0037
, pelo Juízo da
1a
Vara
Criminal

da Comarca
de
Primavera do Leste
/
MT, condenando
Rafael Augusto
pela prática do crime de tráfico
de drogas
(art. 33,
caput
,

da Lei n. 11.343/06)
à pena
05(cinco) anos de reclusão
, em regime inicial semiaberto
e ao pagamento de
500
(
quinhentos
) dias-multa
,
no valor unitário de 1/30 (um trinta avos)
do salário mínimo vigente à época dos fatos.

O

Ministério Público
,
nas razões vistas no ID
288401411
,
postula
que seja alterado o regime
de cumprimento de pena
imposto ao condenado Rafael Augusto
para o regime inicialmente fechado
,
sob o fundamento de que
deve prevalecer
“
quantidade e qualidade das drogas transportadas
”
.

Rafael Augusto da Silva Trigueiro,
nas razões encontradiças nos ID
288401415
, requer
:
(i) que seja
deferida
a gratuidade da justiça, tendo em vista que o apelante é “
pessoa de parcos recursos financeiros.
”
;
(
ii
)
o reconhecimento
,
em patamar máximo
,
da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/06
.

Nas contrarrazões que estão no
s

ID
s

288401416
e
288401418
,
Rafael Augusto da Silva Trigueiro
e

Ministério Público
, respectivamente,
postula
m
o desprovimento do recurso
interposto pela parte contrária
.

E, nesta instância revisora, a
Procuradoria-Geral de Justiça
, no parecer encontradiço no ID
297221894
,
da lavra do eminente Procurador Roberto Aparecido Turin,
manifestou pelo
“
conhecimento e provimento do
Recurso Ministerial e, pelo conhecimento e desprovimento do recurso do recurso defensivo.
”

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, constante no ID
288401360
, narra os fatos desta forma:

[...]
No dia 11 de julho de 2024, por volta das 09h50min, na BR 070, KM 287, nesta cidade de Primavera do Leste/MT, o denunciado RAFAEL AUGUSTO DA SILVA TRIGUEIRO transportava, para venda e entrega ao consumo de terceiros,
7,140 Kg (sete quilogramas e cento e quarenta gramas) de cloridrato de cocaína, na forma de 07 (sete) tabletes
, conforme Termo de Exibição e Apreensão (Id.164482652), substância entorpecente que causa dependência física e psíquica, consoante Laudo Pericial Definitivo de no 512.3.10.9871.2024.189717-A01, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Na ocasião, a equipe da Polícia Rodoviária Federal realizava fiscalização de trânsito na Rodovia Federal e deu ordem de parada ao veículo FIAT/UNO MILLE, COR VERMELHA, PLACA OWH2678, conduzido por RAFAEL AUGUSTO DA SILVA TRIGUEIRO. Na sequência, durante verificação dos equipamentos obrigatórios do veículo, perceberam que o compartimento de carga do suporte plástico da lateral interna do veículo estava deteriorado e com aspecto de manuseio grosseiro. Ato contínuo, manusearam a peça plástica do compartimento oculto natural do veículo e lograram êxito em localizar tabletes da cocaína embaladas no plástico de cor azul. Ainda, os Policiais Rodoviários Federais aprofundaram a busca veicular e no
compartimento atrás do painel/console, especialmente preparado para ocultação da substância
, foram encontrados mais tabletes, totalizando 07 (sete) tabletes conforme Termo de Exibição e Apreensão (Id.164482652). O tráfico foi cometido entre Estados da Federação, eis que o denunciado saiu da cidade de Maracanaú/CE e tinha
destino final
Goiânia/GO.

[...]
.

A
materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas restaram comprovadas à saciedade
, não sendo objeto de questionamento no
s
recurso
s
. A
s
controvérsia
s
recursa
is
cinge
m
-se à dosimetria da pena
;

regime de cumprimento de pena e
na
possibilidade d
a
gratuidade
da justiça
.

O

Ministério Público
, nas razões
recursais
, postula
que seja alterado o regime imposto ao condenado Rafael Augusto
para o regime fechado
,
sob o argumento de
que deve prevalecer
“quantidade e qualidade das drogas transportadas”
.

Rafael Augusto da Silva Trigueiro,
requer
o reconhecimento
,
em patamar máximo
,
da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/06
, e a gratuidade da justiça.

Considerando a natureza dos pedidos, analisar-se-á primeiramente a insurgência
do apelante
Rafael, por versar sobre aspectos da dosimetria da pena, para, em momento posterior, examinar-se a manifestação do Ministério Público, que trata exclusivamente da modificação do regime prisional fixado.

Conforme dito anteriormente, a

defesa do apelante
Rafael
postula

o reconhecimento
,
em patamar máximo
,
da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/06
.

O pedido não merece ser acolhido.

A respeito da temática, o juízo sentenciante dispôs que:

Deixo de aplicar a causa de diminuição prevista no artigo 33, §4o da Lei de Drogas, vez que embora o acusado seja primário e possua bons antecedentes,
a premeditação para o transporte da droga, o fracionamento do entorpecente em tabletes para facilitar o transporte, bem como a promessa de receber
quantia em dinheiro
no valor equivalente a R$ 3.000,00 e o recebimento de parte do valor antecipadamente para tal empreitada, deixa evidente a participação do réu em atividade criminosa.
Nesse sentido, é o entendimento da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça de Estado de Mato Grosso que aprovou o Enunciado Orientativo n.o 30, constante no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015: “A quantidade e a forma de acondicionamento da droga apreendida, aliadas à existência de apetrechos utilizados para comercialização de substâncias entorpecentes são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a
afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006”.

Desta feita, a benesse descrita no artigo supra não deve ser aplicada em favor do acusado, perfazendo o total de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, pena esta que torno definitiva. Fixo o regime semiaberto para início do cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2o, “b” do Código Penal.
[...]

(ID
288401393
– p. 5)

Como é
de trivial sabença, para fazer jus à referida causa redutora de pena, o condenado deve preencher, concomitantemente, os requisitos previstos no referido dispositivo legal, isto é, ser primário, ostentar bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização com essa finalidade. Vê-se, portanto, que a intenção do legislador, ao elaborar a referida minorante, foi diferenciar o traficante contumaz daqueles pequenos que cometeram o ilícito ocasionalmente e de forma mais branda, concedendo-lhe benefício proporcional ao seu merecimento, para ensejar uma sanção suficiente à prevenção e reprovação do delito.

No
presente caso
,
de fato,

n
ão se mostra cabível o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n
.
11.343/2006, diante das
circunstâncias concretas que evidenciam a dedicação do acusado
Rafael
à atividade criminosa
.

Consta dos autos que o réu
adulterou e preparou previamente o veículo
utilizado no transporte, providência que exige
antecedência deliberada, organização e especialidade na prática ilícita
, afastando, portanto, a hipótese de agente ocasional.

Soma-se a isso o fato de que
receberia vantagem financeira
(R$ 3.000,00)
pela empreitada, revela profissionalização e expectativa de lucro com a atividade ilícita.

Além disso
, a
complexidade da tarefa atribuída afasta a credibilidade da tese de primariedade funcional, indicando vínculo estável e consciente com o esquema delituoso, circunstância que inviabiliza o reconhecimento do tráfico privilegiado.

Aliás, é
pouco crível que terceiros confiassem a um iniciante e sem experiência na traficância o transporte de tamanha quantidade de entorpecente, avaliada monetariamente de forma expressiva, sem qualquer vínculo de confiança.

Logo, levando em conta o caráter teleológico do instituto objetivado pelo legislador no sentido de que somente o pequeno traficante eventual merece ser agraciado, na espécie, é inaplicável a causa especial de diminuição de pena almejada pela apelante diante da gravidade concreta da sua conduta, consistente no transporte de vultosa quantidade de alucinógeno consistente em
mais de 7kg de cocaína
,
com elevado valor econômico,

merecendo uma maior reprovação por parte do Estado ante a demonstração de maior envolvimento com a atividade criminosa.

Por oportuno, destaca-se que embora a quantidade de droga apreendida
tenha
sido utilizada na primeira fase da pena, na hipótese,
existem outros elementos
que comprovam o envolvimento do apelante com o tráfico que
justificam a não aplicação da causa de diminuição em debate.

Confirmando o entendimento, o
Superior Tribunal de Justiça,
já decidiu no sentido de que
o uso da quantidade e da natureza da droga para elevar a pena-base e afastar o redutor do art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006 não constitui
bis in idem
quando há nos autos outros elementos que evidenciam a habitualidade delitiva, como na espécie
, conforme se infere do julgado abaixo reproduzido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CABIMENTO. ELEMENTOS CONCRETOS DIVERSOS DA QUANTIDADE DE DROGA. NÃO BIS IN IDEM. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos do disposto no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de 1/6 a 2/3, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas.

2. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o uso da quantidade e da natureza da droga para elevar a pena-base e afastar o redutor do art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006 não constitui bis in idem quando há nos autos outros elementos que evidenciam a habitualidade delitiva, como na espécie.
Nesse sentido:

AgRg
no HC n. 780.529/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma,
DJe
de 26/6/2024;
AgRg
no HC n. 884.034/SP, Rel. Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma,
DJe
de 24/5/2024;
AgRg
no HC n. 875.148/SC, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador convocado do TJDFT), Sexta Turma,
DJe
de 25/4/2024; e
AgRg
no
AREsp
n. 2.211.050/SP, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador convocado do TJDFT), Sexta Turma,
DJe
de 8/3/2024.

3. Caso em que a Corte de origem manteve afastada a minorante por entender que o modus operandi do delito - deslocamento interestadual em veículo previamente preparado para o transporte do entorpecente - evidenciou a dedicação do agravante à atividade criminosa, bem como a colaboração com o grupo criminoso.

4. A modificação desse entendimento, a fim de fazer incidir a minorante da Lei de Drogas, enseja o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível nas razões do habeas corpus.

5. Agravo regimental improvido.

(
AgRg
no HC n. 975.047/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 16/6/2025.)

Destacamos.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. "MULA".
INAPLICABILIDADE DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4o, DA LEI 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA
. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto pela Defensoria Pública da União contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus, sob o fundamento de ausência de flagrante ilegalidade.

2. O agravante foi condenado a 10 anos de reclusão, em regime fechado, por transporte de 97,8 kg de cocaína, sem aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006.

3. A defesa sustenta a ausência de fundamentação idônea para afastar o redutor, afirmando que o réu atuava como "mula" e não integrava organização criminosa, postulando a concessão da ordem de habeas corpus. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se há flagrante ilegalidade no afastamento da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, em razão da suposta dedicação do paciente a atividades criminosas, de modo a justificar o conhecimento e eventual concessão da ordem de habeas corpus. III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A decisão agravada reconhece que o afastamento da minorante do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas fundamenta-se em elementos concretos constantes nos autos, como a elevada quantidade de entorpecentes transportados (97,8 kg de cocaína), o modus operandi sofisticado e o envolvimento com outros indivíduos, o que evidencia a dedicação do réu à atividade criminosa.

6. O Tribunal de origem considerou a habitualidade na prática do tráfico, com estrutura organizada e uso de compartimento oculto no veículo, como indícios suficientes de profissionalização na
narcotraficância
, afastando validamente o tráfico privilegiado.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o afastamento da minorante com base em dados objetivos, como quantidade de droga, forma de transporte e divisão de tarefas, desde que adequadamente fundamentado, como no caso em exame.

8. Ausente flagrante ilegalidade, arbitrariedade ou teratologia na decisão impugnada, é inviável o conhecimento do writ e, por consequência, o provimento do agravo regimental. IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento:

1. É válida a negativa da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006 quando demonstrada, com base em elementos concretos, a dedicação habitual do réu à atividade criminosa.

2. A elevada quantidade de droga, o modus operandi sofisticado e o envolvimento com grupo organizado são fundamentos idôneos para afastar o tráfico privilegiado.

3. Inviável a revisão da conclusão das instâncias ordinárias quanto à dedicação a atividades criminosas, haja vista a necessidade do reexame de provas, vedada na via do habeas corpus.

(
AgRg
no HC n. 1.008.216/SP, relator Ministro Carlos Cini
Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 25/8/2025.)

Destacamos.

Diante do exposto
, revela-se incabível a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 ao apelante
Rafael
.

Ademais, a
defesa de Rafael requer
que seja reconhecida
justiça gratuita em razão da hipossuficiência
do acusado
.

Entretanto,
o pleito não merece ser acolhido
, porque o pagamento
custas/despesas processuais
, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, independe da situação econômica do agente, porquanto “
a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido”
, não restando discricionariedade ao magistrado.

Por outro lado, inexiste previsão legal autorizadora da isenção do pagamento das custas processuais, mas apenas, quando for o caso, a suspensão de exigibilidade da referida obrigação enquanto perdurar o estado de insuficiência financeira do condenado, pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos, aferição essa que fica a
cargo do juízo das execuções penais, após o trânsito em julgado e monitoramento do cumprimento das sanções cominadas.

Assim, a exequibilidade, ou não, da referida obrigação é matéria a ser tratada no juízo das execuções penais, que levará em conta a situação econômico-financeira do condenado quando da apreciação do pedido, momento no qual poderá ou não, ser beneficiado com a isenção condicional.

No que alude à temática, este Tribunal de Justiça já referendou que: “
A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, sendo, portanto, impassíveis de isenção, ainda que à beneficiário da Justiça Gratuita. Eventual pedido de suspensão da execução das custas processuais deve ser dirigido ao Juízo da Vara de Execuções Penais, a quem compete decidir sobre a matéria”.
(TJMTN.U 0012644-33.2019.8.11.0064, Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28.04.2021,
Publicado
no DJE 29.04.2021).

Noutro turno,
o Ministério Público
, pleiteia que o regime de
cumprimento de
pena seja alterado de semiaberto para o fechado, sob o argumento de que

“
o regime de pena não pode ser fixado tão somente em razão do quantum final da pena, pois também devem ser observadas as circunstâncias que envolveram o crime e a necessidade de mais reprovação social (o que ocorre no presente caso por força de mandamento constitucional).
”

(ID
288401411
, p. 6)

O pedido merece acolhimento.

A fixação do regime inicial de cumprimento da pena deve observar os critérios legais e jurisprudenciais estabelecidos nos
arts
. 33 e 59 do Código Penal, considerando-se a pena aplicada, as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP e as disposições específicas da Lei n
.
11.343/2006.

No caso, o
acusado Rafael
foi condenado à pena de 5 (cinco) anos de reclusão pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n
.
11.343/2006), tendo o juízo valorado negativamente a circunstância judicial relativa à quantidade de droga apreendida, já que se trata de mais de sete quilos de cloridrato de cocaína, distribuídos em sete tabletes, o que revela não apenas o grau de reprovabilidade da conduta, mas também o potencial lesivo e a expressiva inserção do agente na atividade criminosa.

Assim,
diante da presença de circunstância judicial negativa
, a fixação do
regime inicial fechado

encontra respaldo legal e jurisprudencial
, sendo medida adequada e proporcional à gravidade concreta da conduta praticada, conforme autorizado pelo art. 33, §§ 2o e 3o, do CP, combinado com a Lei n
.
11.343/2006.

Confirmando o entendimento, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO

PRIVILEGIADO. REGIME INICIAL. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo em recurso especial para afastar a valoração negativa dos antecedentes, mantendo a condenação por tráfico de drogas sem aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível aplicar a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado ao recorrente, considerando a quantidade de drogas e petrechos apreendidos, e se o regime inicial de cumprimento de pena deve ser alterado para menos gravoso.

III. Razões de decidir

3. A decisão agravada foi mantida com base na jurisprudência que permite o afastamento do redutor do tráfico privilegiado quando há indicativos de dedicação a atividades criminosas, como a apreensão de petrechos e grande quantidade de drogas.

4. A pena definitiva continuou em patamar superior a 4 anos, justificando o regime fechado ao lado da circunstância judicial negativa da natureza e quantidade de droga.

IV. Dispositivo e tese

5. Resultado do Julgamento: Agravo desprovido.

Tese de julgamento:

1. O afastamento do redutor do tráfico privilegiado é permitido quando há indicativos de dedicação a atividades criminosas.

2. A quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos podem justificar a fixação do regime inicial fechado.

Dispositivos relevantes
citados:Lei
no 11.343/2006, art. 33, § 4o;

Código Penal, art. 33, §§ 2o e 3o.

Jurisprudência relevante
citada:STJ
,
AgRg
no HC 966.617/SP, rel. Min. Carlos Cini
Marchionatti
, Quinta Turma, julgado em 11/6/2025;

STJ,
AgRg
no HC 976.137/MT, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/6/2025.

(
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.778.140/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 2/9/2025, DJEN de 15/9/2025.)

De fato,
ainda que a pena fixada seja inferior a 8 (oito) anos de reclusão, mostra-se
inviável a fixação de regime prisional mais brando
, porquanto a
expressiva quantidade de entorpecente apreendido (
mais de 7
kg de cocaína)
constitui vetor idôneo a justificar a imposição de regime inicial mais gravoso. Tal orientação encontra amparo no
Enunciado Orientativo n
.
47, da Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT
, segundo o qual:

“A valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade.”

Posto isso,

nego

provimento
ao recurso interposto por
Rafael Augusto da Silva Trigueiro
,
e
dou provimento
ao recurso de apelação
interposto pelo
Ministério Público
para alterar o regime de cumprimento de pena para inicialmente fechado, tendo em vista o quantitativo de pena e
a
valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025